Tribunal: TJSP
Processo: 2217874-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação de cobrança – Decisão indeferiu pesquisa via Bacenjud para exibição de extratos bancários da executada – Medida que importa em quebra de sigilo bancário – Pretensão fundada em alegação hipotética de possível fraude praticada pela devedora, com desvio de recursos a fim de prejudicar o andamento da execução – Inexistência de provas nesse

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação de cobrança – Decisão indeferiu pesquisa via Bacenjud para exibição de extratos bancários da executada – Medida que importa em quebra de sigilo bancário – Pretensão fundada em alegação hipotética de possível fraude praticada pela devedora, com desvio de recursos a fim de prejudicar o andamento da execução – Inexistência de provas nesse sentido – Não caracterizada situação excepcional a justificar a medida extrema – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217874-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S/A, é agravado BM
COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217874-82.2020.8.26.0000 - Voto 33037
2
VOTO No : 33037
AGRV. No : 2217874-82.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGTE. : COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S/A
AGDA. : BM COMERCIAL LTDA.

*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Ação de cobrança Decisão indeferiu pesquisa
via Bacenjud para exibição de extratos bancários da
executada
Medida que importa em quebra de sigilo
bancário Pretensão fundada em alegação hipotética de
possível fraude praticada pela devedora, com desvio de
recursos a fim de prejudicar o andamento da execução
Inexistência de provas nesse sentido Não caracterizada
situação excepcional a justificar a medida extrema

Recurso negado.*

Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 254, em ação
de cobrança ajuizada pela agravante em face da agravada, em fase de cumprimento de
sentença, que indeferiu pedido de obtenção de extratos bancários de contas, poupanças e
investimentos da executada.

Agrava a exequente, alegando, em resumo, empreendeu inúmeras
tentativas para localização de bens da executada, todas infrutíferas, razão pela qual requereu
a realização da pesquisa prevista no art. 17 do Regulamento do Sistema Bacenjud, visando
obtenção de extratos bancários, com intuito de identificar possíveis fraudes, tendo em vista
a conduta suspeita da agravada que, embora em funcionamento, não apresenta
movimentações em suas contas bancárias, a denotar desvio de recursos, com
movimentações financeiras paralelas, frustrando a execução. Pugna pelo provimento do
recurso, com quebra do sigilo bancário da agravada, decretando-se segredo de justiça (fls.
1/12).

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em ação de cobrança
ajuizada pela agravante em face da agravada, em fase de cumprimento de sentença, que
indeferiu pedido de obtenção de extratos bancários de contas, poupanças e investimentos da
agravada.

A autora agravante ajuizou ação de cobrança em face da ré
agravada, julgada procedente condenando-se a requerida “a pagar o valor equivalente aos
dias de sobre-estadia, em dólar norte americano até a data da conversão, ou do ingresso em
juízo (prevalecendo o que ocorrer antes), após seguindo-se a correção monetária do E. TJSP.
Sobre o saldo atualizado, incidirão os juros moratórios simples de 1% ao mês a partir da
citação” (fl. 249, dos autos da ação de cobrança).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217874-82.2020.8.26.0000 - Voto 33037
3
Certificado o trânsito em julgado em 31/07/2017 (fl. 254), a autora
iniciou o cumprimento de sentença, pretendendo o recebimento de R$1.644,40 (fl. 3 dos
autos do cumprimento de sentença).

Após o decurso do prazo legal sem pagamento voluntário e/ou
apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, a exequente empreendeu
inúmeras pesquisas na tentativa de localização de bens e ativos financeiros da executada
suficientes para satisfação da obrigação, todas improdutivas.

Assim, requereu “realização de pesquisa BACENJUD nos moldes
previstos no artigo 17 do aludido regulamento” (fls. 253).

O Juiz a quo indeferiu o pedido em decisão agravada, assim
fundamentada:

“Vistos, etc.
Não há como se deferir o pedido de pesquisa dos extratos
bancários da executada, pois a diligência pretendida acarretaria a quebra do sigilo
bancário de terceiros estranhos ao feito.
Intimem-se”.

O recurso é desprovido.

A pretensão da agravante de exibição de “extratos bancários
consolidados ou específicos, de contas correntes, poupança, investimentos e outros ativos
disponibilizados pelas instituições financeiras com as quais os coexecutados mantém
relacionamento do início da execução até a presente data”, funda-se na necessidade de
“verificar o histórico de movimentação financeira da executada e a eventual ocultação de
valores e/ou direitos por meio de transferência bancária para outras contas” (fls.
252/253).

A despeito das alegações da agravante o requerimento está baseado
em especulações, meras hipóteses levantadas pela agravante, sem respaldo fático a
respeito de eventual conduta fraudulenta da agravada.

Limita-se a agravante a trazer argumentos genéricos sobre supostas
movimentações bancárias paralelas utilizadas pela agravada.

Não se desconhece a possibilidade de ser determinada a quebra do
sigilo bancário pelo Juiz, por não se tratar de direito absoluto. Todavia, referida
determinação se traduz em medida excepcional, quando há relevante interesse público ou,
no mínimo, indícios de prática delituosa, o que não se observa no caso.

A pesquisa não tem o intuito de satisfação da obrigação, mas
obtenção de informações sigilosas da movimentação financeira da agravada, o que não se
pode aceitar sem argumentos razoáveis que justifiquem a intervenção judicial.

O fato de restarem frustradas tentativas de localização de bens não
justifica, por si só, a quebra do sigilo bancário com a exibição de extratos, via
pesquisa Bacenjud.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217874-82.2020.8.26.0000 - Voto 33037
4
Nesse sentido, destacam-se decisões proferidas por este Tribunal de
Justiça sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que
indeferiu o requerimento formulado pela exequente, ora
agravante, de pesquisa, via Bacenjud, de extratos bancários
consolidados ou específicos de contas correntes, poupanças,
investimentos ou outros ativos da executada, ora agravada - Sigilo
bancário - Desdobramento do direito à privacidade - Artigo 5o,
inciso X da Constituição Federal Quebra do sigilo bancário é
medida excepcional, que deve respeitar a proporcionalidade e
razoabilidade Não há indícios da ocorrência de crime, fraude ou
ocultação patrimonial, de modo a justificar a providência
pleiteada pela agravante
Precedentes do TJSP
Decisão
mantida
RECURSO IMPROVIDO” (Agravo de Instrumento
2199445-04.2019.8.26.0000, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior,
24a Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2020);

"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA Ação monitória Pedido de
penhora no rosto dos autos em que o devedor é autor

Possibilidade Irrelevante o fato das ações se encontrarem em
fase de conhecimento Art. 860 do CPC/15 Recurso nesta parte
provido. LIMINAR Pedido de expedição de ofícios aos bancos
em que o agravado supostamente possui conta, para exibição dos
extratos, com o fito de identificar suposta fraude à execução
Medida inadequada e desproporcional
Proteção ao sigilo
bancário Pesquisa de bens e ativos que deve ocorrer por meio do
sistema 'Bacenjud' - Art. 854 do CPC/15 - Recurso nesta parte
improvido." (Agravo de Instrumento 2275497-41.2019.8.26.0000,
Rel. J. B. Franco de Godoi, 23a Câmara de Direito Privado, j.
27/02/2020);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
Pedido de
expedição de ofícios aos bancos junto aos quais os agravados
supostamente mantêm contas, para exibição dos extratos, visando
identificar ocultação de bens Violação ao sigilo bancário
Ausência de indícios de fraude demonstrados nos autos - Recurso
não
provido.” (Agravo
de
Instrumento
2040087-66.2020.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a
Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2020);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PESQUISA VIA
SISTEMA BACENJUD PARA OBTENÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS DA AGRAVADA IMPOSSIBILIDADE NO CASO
EM CONCRETO. É de se identificar que, diante da inexistência
de localização de bens suficientes para satisfação do seu crédito, a
Agravante buscou perante o Juízo a quo a obtenção de extratos
bancários da Agravada pelo sistema Bacenjud, com o intuito de
verificar o histórico de sua movimentação financeira e apurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217874-82.2020.8.26.0000 - Voto 33037
5
ocorrência de eventual ocultação de valores. Ocorre, contudo, que
tal medida é excepcional, já que implica na quebra de sigilo
bancário e, na presente hipótese, a Agravante não demonstrou a
sua utilidade, ainda que não tenha obtido sucesso de tentativa de
bloqueio via Sistema Bacenjud. No caso concreto, a obtenção de
dados sobre a eventual movimentação de valores da Agravada em
sua conta corrente em nada contribui para a satisfação do crédito
perseguido. Isto porque, a Agravante não trouxe aos autos
qualquer circunstância concreta de atos fraudulentos praticados
pela
Agravada.

DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO.” (Agravo
de
Instrumento
2205457-34.2019.8.26.0000, Rel. Eduardo Siqueira, 38a
Câmara de Direito Privado, j. 16/01/2020).

Assim, conquanto o regulamento do Bacenjud traga a previsão sobre
a exibição de extratos e em que pese a execução se dê no interesse do credor (art. 797 do
CPC), não é o caso de permitir a pesquisa, pelos fundamentos expostos.

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR

tc